Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor interpôs recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Cuida-se de ação ajuizada contra o Distrito Federal por meio da qual o demandante narra a existência de ato administrativo que determinou a derrubada de árvore em sua residência, formalizado mediante o Termo de Notificação no 486/202.
3. Em 06/12/2021, a parte autora foi intimada para emendar a inicial, nos seguintes termos (ID 38345026): “À parte autora para emendar a inicial e adequá-la ao procedimento sumaríssimo dos juizados especiais da Fazenda Pública, mormente no que diz respeito à formulação do pedido de mérito. Consigno que o rito específico da Lei n.o 12.153/2009 permite o deferimento, inclusive de ofício, de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Ao ensejo, deverá a parte requerente esclarecer como chegou ao valor atribuído à causa. Por fim, e no intuito de possibilitar a comprovação das alegações constantes da petição inicial, junte-se cópia integral do processo administrativo. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial”.
4. Em 17/12/2021, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo autor foi prolatada a seguinte decisão (ID 38345061): “Conheço do recurso interposto, pois tempestivo. A decisão foi devidamente fundamentada e não padece de vício de erro material, obscuridade, contradição ou omissão. A alegada obscuridade do decisum não se verifica. Basta mera leitura da decisão para que seja possível extrair a providência determinada. Transcrevo o trecho contra o qual se insurge o embargante: "À parte autora para emendar a inicial e adequá-la ao procedimento sumaríssimo dos juizados especiais da Fazenda Pública, mormente no que diz respeito à formulação do pedido de mérito. Consigno que o rito específico da Lei n.o 12.153/2009 permite o deferimento, inclusive de ofício, de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o)." O trecho ora destacado não deixa margem a qualquer tipo de dúvidas: a parte autora deve formular pedido de mérito, de forma a adequar a petição inicial ao rito dos juizados especiais. No que diz respeito à ventilada omissão, a qual, segundo o embargante, consistiria no fato de que a decisão judicial teria deixado de levar em consideração a assertiva de que os seus patronos não teriam tido acesso aos autos do processo administrativo, esta também não se faz presente. O motivo é simples: em petição protocolizada instantes depois dos presentes embargos, a parte autora juntou cópia integral dos autos administrativos, o que demonstra que a alegada impossibilidade de cumprir tal determinação não se sustentava. Extraio, do arrazoado apresentado no recurso, nítida intenção de reformar e não de integrar a decisão embargada, o que deve ser buscado pelas vias próprias. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Por fim, diante da leitura dos autos do processo administrativo, verifico, desde logo, a ausência da probabilidade de direito do pedido de tutela de urgência. Houve vistoria in loco por servidor da defesa civil (id 111784486 - Pág. 4-10), o qual constatou a presença de abaulamento e rachaduras no muro de divisa e no piso próximo ao muro, além de consignar que as raízes da árvore estão afetando a rede de água e esgoto. Posteriormente, foi juntado laudo técnico de engenheiro florestal, conclusivo pela remoção da árvore (ID 111784486 - Pág. 12-28). Após, a Defesa Civil foi ao local e notificou o autor desta ação para a supressão da espécie arbórea (ID 111784486 - Pág. 53-58). Devidamente cientificado, o autor teve possibilidade de se defender, o que constato pela mensagem de correio eletrônico de ID 111784486 - Pág. 60-61 e pelo relatório técnico elaborado por profissional por ele contratado, que foi encaminhado à administração (id 111784488 - Pág. 1-14). Aliás, o próprio autor subscreveu requerimento à Defesa Civil (ID 111784488 - Pág. 24). Chama a atenção o fato de o laudo técnico contratado pela parte autora não afastar peremptoriamente o risco de queda, limitando-se a registrar que este seria pequeno e que o responsável teria de manter diligente acompanhamento e vigilância das condições de segurança do espécime. De todo modo, a Defesa Civil instou a NOVACAP a verificar in loco as condições do local. Sendo assim, engenheiro florestal da NOVACAP compareceu ao local e constatou as precárias condições de segurança, tendo também sugerido a supressão do indivíduo arbóreo (ID 111784488 - Pág. 78). Finalmente, foram notificados o vizinho do autor, para que não permaneça no interior da residência em caso de chuvas e ventos fortes, ante o risco iminente de queda da árvore (ID 111784488 - Pág. 87), e o autor desta ação, para a supressão da árvore em dois dias (ID 111784488 - Pág. 88). Como se vê, houve mais de uma manifestação estatal, emanada de mais de um órgão/entidade, no sentido de necessidade de supressão imediata da árvore e, nesse sentido, não há relatório técnico que afaste o risco de de queda, a qual não deve, pois, ser desconsiderada, mormente porque estamos em época de fortes chuvas no Distrito Federal. Com efeito, se existe possibilidade de queda de árvore com risco concreto a vidas humanas, o princípio da proporcionalidade me permite concluir pela legalidade da atuação administrativa que adota as providências a seu alcance para evitar o evento danoso, ainda que com isso seja necessária a extração de indivíduo arbóreo. INDEFIRO, desde logo, o requerimento de tutela provisória. Aguarde-se o decurso do prazo para o cumprimento da decisão de emenda da inicial. Ultrapassado em branco, conclusos para extinção. Intime-se”.
5. Percebe-se, pois, que o juízo de origem, em decisão fundamentada, determinou a emenda da inicial, para que o autor compatibilizasse a causa de pedir e pedidos deduzidos na inicial com o procedimento sumaríssimo do sistema dos juizados especiais e, ainda, esclarecesse o raciocínio pelo qual teria chegado ao valor atribuído à causa.
6. O requerente não sanou a irregularidade apontada (ID 38345072), a despeito da possibilidade de emenda em duas oportunidades, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo. Assim, alternativa não tinha o juízo singular senão indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem avanço sobre o mérito, como determinam os artigos 321, parágrafo único e 485, inciso IV do Código de Processo.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenado o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.